Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-03.2023.8.11.0038
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001098-03.2023.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVAIR MEDEIROS - CPF: 006.980.878-36 (EMBARGADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (EMBARGANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A TESE ACERCA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA CONDUTA PERPETRADA PELA EMBARGANTE AO REALIZAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR
SEM COMPROVAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E LEGITIMIDADE DE REFERIDOS DESCONTOS

REPUTADOS

ILEGAIS E ABUSIVOS
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
-
QUESTÃO ANALISADA E DECIDIDA
EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida, não se prestando a reapreciação da matéria.

No caso, a matéria aventada nos Embargos de Declaração quanto a existência do dano moral encontra-se amplamente analisada e decidida de modo a propiciar eventual recursos nas Instâncias Superiores.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001098-03-2023

EMBARGANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

EMBARGADO IVAIR RIBEIRO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por MBM Previdência Complementar, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante para
determinar que a
restituição do indébito deve ocorrer na forma simples
, bem como
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Nas razões recursais, a Embargante alega que a demanda versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, pois,
aduz o autor que não realizou qualquer tipo de contratação junto a demandada/Apelante.

Assevera que
a

controvérsia

refere-se

sobre a existência ou não da contratação de seguro junto a demandada, ora Embargante, que justifique os descontos

realizados, bem como a suposta existência de danos morais
, acrescentando que
não há comprovação nos autos acerca de suposto dano à personalidade, constrangimento, aflição
, tampouco, situação vexatória que justifique o dano moral pleiteado pelo Embargado.

Narra que, conforme entendimentos jurisprudenciais, o presente caso não se trata de dano
in re ipsa
havendo necessidade de comprovação do referido dano sendo que o Autor não se desincumbiu desse ônus, ademais, o fato
de per si
não justifica referida condenação.

Verbera que no caso não se verifica que a parte Embargada

tenha demonstrado elementos indicativos de que a cobrança tenha prejudicado a sua situação financeira, visto que os valores cobrados por mês são ínfimos, bem como não há comprovação de qualquer situação de abalo psicológico decorrente dos fatos narrados,

sustentando a necessidade de pré questionamento da matéria. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja sanada omissão que alega existente.

Não há contrarrazões, embora o Embargado tenha sido devidamente intimado para a sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega omissão no acórdão quanto a existência ou não de contratação e quanto a existência de danos morais pleiteados pelo Recorrido, sustentando que referido dano não é de natureza
in re ipsa,
havendo necessidade da sua comprovação ônus do qual o Recorrido não se desincumbiu.

Anoto que, no caso em análise, o Autor ora Embargado ajuizou a demanda na qual, sustenta ocorrência de descontos indevidos em seu benefício realizados pela Apelada/Embargante

embora não firmou contrato autorizando os questionados descontos que são abusivos e ilegais.

A sentença que julgou a demanda procedente foi confirmada em sede de Apelação, sendo apenas reduzido o valor da condenação bem como determinada a repetição do indébito na forma simples.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pela Embargante, a questão referente a existência de danos morais foi amplamente analisada e decidida ficando expressamente registrada a sua ocorrência no caso já que decorrente da conduta abusiva e ilegal da demandada ao efetivar descontos indevidos no benefício do Autor.

Diante desse quadro, não tendo a Embargante comprovado a legitimidade dos descontos o dano surge em razão do ato ilícito praticado em prejuízo do consumidor, sendo devido o dano moral pleiteado, conforme amplamente fundamentado senão vejamos:

“
Conforme ressai dos Autos, o Autor ajuizou a ação na qual, afirma ter ocorrido descontos mensais em seu benefício sem a sua autorização e que tampouco foram contratados e, embora tenha tentado resolver a situação junto à Apelante, não obteve êxito.

Quanto a Apelante afirma a legalidade dos descontos, alegando que ocorreu a contratação bem como o Apelado autorizou os descontos em seu benefício.

O Juízo julgou a demanda procedente condenando a Apelante à restituição em dobro dos valores descontados, bem como a indenizar o Autor a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, deve ser analisada a existência ou não da contratação questionada, bem como a possibilidade de restituição dos valores descontados, em dobro, assim como os danos morais pleiteados.

Cumpre anotar que a relação no caso é de consumo, tendo em vista que o Autor figura como consumidor e a Apelante no conceito de fornecedor, conforme arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

É cediço que em se tratando de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a jurisprudencia converge no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor a prova de que não possui o débito impugnado em face do credor já que se trata de fato negativo.

Dessa forma, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor, no caso em análise, é da Apelante sendo que referida interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

No caso o Autor nega a existência da relação contratual

afirmando, taxativamente, que os descontos são indevidos
diante da ausência de autorização para que se efetivasse, sendo que
a Apelante não apresentou comprovação da existência de contrato entre as partes
, limitando-se a apresentar documentos genéricos sem juntar aos autos
a versão do contrato e, tampouco, documento assinado pelo Autor que possa legitimar os descontos questionados, restando evidente que o débito o débito referente a R$ 74,24 (setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), descontados mensalmente no benefício do Autor é inexigível.

Diante desse quadro, tendo em vista que a demandada não comprova, de forma robusta e concreta a legitimidade do contrato que alega existir
, resta evidente a sua invalidade, sendo
pertinente que seja determinada a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício do Autor, no entanto à míngua de comprovação de má fé da Apelante a restituição deve ocorrer de forma simples,
conforme entendimento jurisprudencial
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE SEGURO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Seguradora Sabemi contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro coletivo, reconheceu a nulidade de descontos em benefício previdenciário do autor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva em razão da intermediação contratual;

(ii) saber se as rés comprovaram a validade do contrato impugnado, notadamente quanto à autenticidade da assinatura;

(iii) saber se é devida indenização por danos morais e em qual extensão, além da forma de restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme o CDC (artigos 7º, §único, e 34), há responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, abrangendo o banco intermediador.

4.
Compete à instituição financeira que produziu o documento provar a autenticidade da assinatura impugnada (CPC, art. 429, II). O STJ, no Tema 1.061, fixou que, havendo impugnação, o ônus da prova recai sobre o banco, o que não ocorreu no caso
.

5.
A ausência de comprovação da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados, em forma simples, por não comprovada a má-fé
(CC, arts. 876 e 884; CDC, art. 42, p.u.).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, devendo ser mantida a indenização arbitrada em R$ 6.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

8. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação observam o art. 85, § 2º, do CPC, não comportando alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos. Majorados os honorários advocatícios (16%).

Tese de julgamento:

“1. O banco responde solidariamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que não figure como contratante principal, quando integrante da cadeia de consumo.

2. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica (Tema 1.061/STJ).

3. A restituição de valores indevidos em contratos bancários é simples, salvo comprovação de má-fé.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1014667-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025).

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)"

Assim, constatados os descontos indevidos no benefício do Autor, deve ser restituído os valores na forma simples.

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao Autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos em seu benefício,
mormente, por se tratar de pessoa simples e idosa que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Ademais, em razão do ato irregular praticado pela Apelante, certamente que ocorreu notória redução dos recursos financeiros do Autor diante de sua pouca renda, causandi-lhe prejuízos de natureza alimentar, visto que mesmo sendo de pouca monta a quantia subtraída do seu benefício, configura redução do seu patrimônio, obstando que possa cumprir adequadamente seus compromissos causando dano à sua subsistência.

Neste contexto, resta evidente o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação não retrata mero aborrecimento do cotidiano como sustenta a Apelante, na medida em que, certamente, os descontos indevidos propiciaram, aflição, desgosto, e sofrimento ao Autor que, inclusive, sequer obteve êxito em resolver a situação administrativamente, vendo-se obrigado a buscar a tutela jurisdicional para tanto.

Com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada deve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 10.000(dez mil reais) de fato demonstra-se excessivo frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências de forma que determino a redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), já que no caso melhor atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023). Grifei.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação
para determinar que a
restituição do indébito deve ocorrer na forma simples
, bem como
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento”.

Dessa forma, como se vê o acórdão analisou a questão referente a caracterização do dano moral, restando claro que

surge em razão da conduta ilícita e abusiva praticada em prejuízo do Autor,

pessoa idosa e vulnerável, sendo que
no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão da Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025